Tribunal: STF
Processo: HC 101269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL 
   PÚBLICO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO 
   MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA EXPULSAR ESTRANGEIRO DO 
   TERRITÓRIO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO 
   DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  
1. Não 
   implica disposição de competência legal a delegação pelo Presidente 
   da República do ato de expulsão de estrangeiro. 
2. O Supremo 
   Tribunal Federal sempre reputou válido o decreto de expulsão de 
   estrangeiro subscrito pelo Ministro de Estado da Justiça por 
   delegação do Presidente da República. Precedentes
3. Cabe ao Poder 
   Judiciário apenas a análise da conformidade do ato de expulsão com a 
   legislação em vigor, não podendo incorrer no exame da sua 
   oportunidade e conveniência.
4. Não estando o Impetrante/Paciente 
   amparado por qualquer das circunstâncias excludentes de 
   expulsabilidade, previstas no art. 75 da Lei n. 6.815/80, e 
   inexistindo a comprovação de qualquer ilegalidade no ato expulsório,
   não há que se falar em contrariedade ao princípio do devido 
   processo legal.
5. Ordem denegada.